Tribunal: STF
Processo: Rcl 85979
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020610-91.2021.5.04.0203, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG), bem como teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 .



    O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Afirma que, ao entender “pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS” e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (e-doc. 1, p. 22 - grifos do autor).



    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16, o RE nº 760.931 (Tema nº 246 RG) e o RE nº 1.268.647 (Tema nº 1118 RG); o que justificaria o ajuizamento da presente reclamatória.



    Na sequência, argumenta que



    “[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (e-doc. 1, p. 35).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. Subsidiariamente, pede que “seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF” (e-doc. 1, p. 47).



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Município de Canoas se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Canoas proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT da 4ª Região. 



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau: 



    “DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CANOAS



    (...)



    Discussão da argumentação jurídica do Município 



    7.12. A despeito da negativa de culpa, pelo Município, EM SUMA, há farta corroboração fática (prova documental, ações criminais, ação cível ordenando a intervenção, confissões do interventor e de prepostos da GAMP em autos trabalhistas, conforme acima) indicando que houve:  



    CULPA IN ELIGENDO quanto a entidade financeiramente inidônea (com inadimplência desde o início do contrato), em chamamento público contaminado e sob investigação criminal que resultou no ENCARCERAMENTO do Secretário de Saúde Marcelo Bósio, que esteve à frente da contratação e logo após passou a ser beneficiário de verbas públicas através da GAMP (conforme HC 70080241581 -0389370- 77.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal). 



    CULPA IN VIGILANDO no período 2017-2018, permitindo reiteradas irregularidades técnicas atestadas em vistorias pelo CREMERS (ver mesmo acórdão criminal acima), reiterados inadimplementos trabalhistas (conforme confissões de prepostos da GAMP elencadas acima), bem como evidenciada na participação da própria Secretária Municipal da Saúde Rosa Maria Freitas Groenwald - conforme interceptações telefônicas, revelando interesse em beneficiar integrantes do GAMP e manter a aparência de legalidade nos atos perpetrados pelo Grupo (HC 70080277460 - 0392958-92.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal). 



    CULPA IN VIGILANDO (ou mesmo culpa direta comissiva) no período a partir de dezembro de 2018, em que o interventor municipal não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas – inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas, desde dezembro de 2018, havendo apenas o Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial, e não pode se imunizar da responsabilidade dos danos diretamente causados por sua atuação. 



    7.13 – Por outro lado, a argumentação do Município de Canoas em sua defesa não impressiona. 



    (...)



    7.14.1 - Aliás, o próprio STF confirmou tal entendimento ao rejeitar os respectivos Embargos de Declaração , o que foi muito bem observado pela SBDI-1 do TST, no RR925-07.2016.5.05.0281 (18/12/2019, Rel. Min. Cláudio Brandão), que sedimentou, no âmbito do TST, o entendimento de que o ônus probatório pertence ao Tomador, pelo princípio da aptidão para a prova. A questão ainda pende de futuro pronunciamento do STF em nova Repercussão Geral, Tema 1.118. 



    7.15 – Neste caso, entretanto, é irrelevante a imputação do ônus probatório, que serve para definir quem perde quando a prova não é convincente – já que devidamente comprovada a culpa do Município de Canoas quanto à tumultuada contratação da GAMP. 



    7.16 – Quanto à alegação do Município de que houve efetiva fiscalização, são irrelevantes os esparsos documentos juntados, de notificação ou aplicação de brandas penalidades à GAMP pela Secretária Rosa Groenwald ou pelo seu Adjunto, já que a investigação criminal revelou esforços para manter uma aparência de legalidade – tanto que os inadimplementos se arrastaram por dois anos (2016-2018), até que a justiça criminal interveio, encarcerando os gestores da GAMP. 



    7.17 – Quanto à alegação de inexistência de responsabilidade subsidiária do Município durante a intervenção, tal igualmente improcede, já que ‘As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros...’ (art. 37, §6º, da CRFB), devendo as leis serem lidas à luz da Constituição, e não o inverso, como recomenda a mais elementar hermenêutica. Outrossim, se o Município deve responder quando causa danos aos trabalhadores por culpa in elegendo ou in vigilando, com muito mais razão responde por sua culpa pelo inadimplementos perpetrados por sua própria má-gestão, direta, ainda mais quando contratou entidade sem patrimônio próprio e envolvida em atos criminosos, sendo certo que os trabalhadores nada receberão caso imunizado o Município tomador.



    7.18 – Improcede a alegação de que inexistiria responsabilidade do Município à época da efetiva gestão pela GAMP, em razão de a terem contratado através da Lei nº 13.019/2014, por não ser típica ‘terceirização’.



     7.18.1 - O que se discute aqui não é se a contratação se deu pela forma X ou Y, mas sim se há RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR SEUS ATOS CULPOSOS, prevista em dispositivo constitucional (art. 37, §6º, da CRFB) que, naturalmente, não pode ser restringida ou afastada por norma infraconstitucional. 



    7.18.2 - Observe-se ainda que não se implicará (em eventual recurso ordinário) a Súmula Vinculante 10 , do Excelso STF, já que não se está a declarar inconstitucionalidade do art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014, mas sim sua CONSTITUCIONALIDADE - lida em conjunto com o cânone da responsabilidade civil da Administração Pública por seus atos culposos, em absoluta coerência (art. 926 do CPC) com o decidido pela Corte Máxima no RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral). 



    7.18.3 – No Tema 246, os Ministros debateram aprofundadamente (em 355 páginas), a compatibilidade de uma norma de redação similar (art. 71, §1º, da Lei 8.666/93) com a responsabilidade civil do Estado, resultando na palavra ‘automaticamente’ da respectiva tese. Ou seja: o Tomador Público não pode ser responsabilizado automaticamente pelo inadimplemento da entidade contratada, mas apenas se comprovado que contribuiu culposamente para os danos sofridos pelo trabalhador (à luz de norma superior constitucional, art. 37, §6º, da CRFB). 



    7.18.4 - Desconhece-se motivo tecnicamente defensável para que o princípio constitucional do art. 37, §6º, da CRFB seja afastado ou restringido por norma de menor hierarquia, como o art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014, ainda mais quando o STF já deu interpretação similar a dispositivo análogo, conforme acima. 



    7.18.5 - Finalmente veja-se, neste caso GAMP-MUNICÍPIO DE CANOAS, o quão desastroso poderia ser, ao arrepio de nossa Constituição, o retorno à antiga regra de irresponsabilidade estatal das monarquias absolutistas (‘the king can do no wrong’, ‘le roi ne peut mal faire’). Mesmo em casos gravíssimos como o presente, em que comprovados vícios na contratação de empresa inidônea, o trabalhador estaria jogado à própria sorte, esvaziando o direito à adequada e efetiva tutela judicial, indiretamente vulnerando princípios carosda Constituição Cidadã, como o devido processo legal e o próprio acesso à Justiça. 



    7.19 - Por todo o exposto, julgo que o Município de Canoas agiu com culpa, conforme detalhamento acima, e portanto, responsável, sendo condenado a arcar subsidiariamente com o objeto da condenação” (e-doc. 6, p. 3-11 - Grifei).



    O TRT 4, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA



    (...)



    A reclamante foi contratada pelo GAMP, para exercer a função de técnica de enfermagem, em 12.06.2017 (contrato no ID. ed1763d), sendo que o contrato em questão foi rescindido por iniciativa da autora em 18.03.2021 (TRCT no ID. a5cddd5). 



    Destaco, ainda, que o Município reclamado comparece ao processo na qualidade de beneficiário dos serviços prestados pela reclamante, já que o objeto do Termo de Fomento nº 01/2016, firmado com a GAMP, é a ‘assunção do gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital de Pronto Socorro de Canoas [...]’ (ID. 8a01f1f6).



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931), fixou a seguinte tese jurídica:



    (...)



    Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao contrário, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada.



    Esse entendimento está consubstanciado no item V da Súmula nº 331 do TST, de acordo, aliás, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a mera responsabilização do ente público sem que haja a efetiva demonstração de elementos concretos da omissão culposa na fiscalização do contratado:



    (...)



    No entanto, ao fixar tal tese, a Suprema Corte não enfrentou a matéria relativa ao ônus da prova, o que, no âmbito trabalhista, foi definido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, a qual, em sua Composição Plena, na sessão realizada em 12/12/2019, pacificou a questão, definindo que compete ao ente público o encargo de demonstrar a vigilância adequada no cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços. No particular, oportuna a transcrição da ementa do julgado mencionado:



    (...)



    Adotando o posicionamento firmado pela SBDI-1 do TST, entendo que compete ao ente público o ônus de demonstrar que fiscalizou adequadamente o contrato de prestação de serviços. 



    No caso, ao exame do conjunto probatório, verifico que o ente público não logrou demonstrar tenha fiscalizado de forma suficiente o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora decorrentes do contrato celebrado com a empresa prestadora de serviços. 



    Ressalto que a existência de convênio entre os reclamados não basta para eximir a responsabilização trabalhista do Município de Canoas, de forma subsidiária, porquanto se trata de serviço que, tal como os típicos serviços de saúde, é de responsabilidade do poder público, que pode delegar ou conceder a sua execução a terceiros, nos moldes do disposto no artigo 197 da Constituição da República. Com efeito, mesmo que a empregadora do reclamante seja uma da organização civil e os serviços tenham sido contratados nos termos do art. 42, inc. XX, da Lei nº 13.019/2014, ou de suas alterações legislativas posteriores, continua aplicável o entendimento firmado na Súmula nº 331 do C. TST, sempre que evidenciada a carência fiscalizatória.



    Na hipótese dos autos, ressalto que a maioria dos documentos juntados pelo Município se referem ao momento em que foram firmados os termos de fomento e não se prestam a comprovar a fiscalização do contrato, especialmente quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas em relação aos empregados que lhe prestavam serviços. Dentre as notificações juntadas, tratam da fiscalização de cumprimento das obrigações trabalhistas apenas as de nº 41/2017, relativa ao não pagamento das férias dos funcionários (ID. 0fc3038) e a 65/2018, sobre os recolhimentos do FGTS, IRPF, PIS e INSS dos funcionários (ID. d75e00a). As demais notificações apresentadas dizem dizem respeito a questões administrativas. No Parecer Jurídico n° 482/2019 (ID. d3bedf6), dentre uma série de irregularidades apontadas, apenas o atraso no pagamento dos salários diz respeito às questões trabalhistas. Friso, por relevante, que o Município não apresentou nenhum documento relativo ao período de vigência do contrato individual de trabalho da reclamante, ainda que genéricos, como negativas do FGTS e da previdência social. 



    Cabe destacar, ainda, que o primeiro reclamado não recolhia regularmente os depósitos às contas dos empregados junto ao Fundo e, no presente feito, houve a condenação ao pagamento de diferenças de FGTS do contrato, de forma que o Município demandado falhou na fiscalização do cumprimento de tal obrigação pelo primeiro reclamado. 



    Nesse sentido, as seguintes decisões desta Turma envolvendo as mesmas reclamadas:



    (...)



    Portanto, não tendo o ora recorrente se desincumbido do ônus de provar que exerceu a devida fiscalização, mormente mediante a adoção de medidas para que a reclamada empregadora cumprisse com as obrigações trabalhistas a que tinha direito a reclamante, não há como ser absolvido da condenação imposta na sentença. 



    Quanto à alegação de utilização de documentos que não estão nos autos e nulidade da sentença por prejuízo à defesa e afronta ao princípio da não surpresa, o recorrente tangencia os limites da má-fé. Toda a circunstância fática narrada na sentença é de conhecimento público, amplamente divulgada na imprensa e, inclusive, objeto de processos criminais. Ademais, o Município é réu em centenas de processos idênticos em que adotada a decisão como fundamentos de decidir, inclusive a fim de unificar a prestação jurisdicional aos inúmeros trabalhadores prejudicados pela conduta dos reclamados. Não há falar, portanto, em afronta ao princípio da não surpresa. Ademais, nos termos do art. 375 do CPC, ‘O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.’ de forma que não há nulidade no fato de o Magistrado ter proferido decisão com base naquilo que observou ao instruir inúmeros processos idênticos. 



    Por todos esses fundamentos, nego provimento ao recurso” (e-doc. 5, p. 15 - Grifei).



    Em face dessa decisão, o Município de Canoas interpôs agravo de instrumento no recurso de revista perante o TST, o qual foi negado provimento nos seguintes termos: 



    “Inicialmente, não se pode olvidar, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, a sua natureza e a função da Corte a que se destina. Não mais se litiga em instância ordinária, onde se exaure, por completo, a análise de todas as matérias de fatos e de provas dos autos, moldurando-se as balizas dessas circunstâncias de acontecimentos, às quais cabe a este Tribunal revisor, tão somente, manifestar-se sobre a correta interpretação e aplicação do direito ao caso concreto. 



    O Tribunal Superior do Trabalho tem, portanto, atribuição eminentemente recursal e extraordinária, que visa essencialmente à uniformização e à proteção do Direito do Trabalho pátrio (artigos 111-A, § 1º, da Constituição Federal e 1º, 3º, inciso III, alínea ‘b’, e 4º, alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘d’, da Lei nº 7.701/1988), razão pela qual o recurso de revista caracteriza-se pelo seu conteúdo técnico e pelas hipóteses restritivas de sua utilização (artigo 896, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da CLT). 



    Nesse contexto, em face do cotejo das razões constantes no agravo de instrumento apresentadas com os fundamentos da decisão agravada bem como do teor da decisão regional proferida, verifica-se que os argumentos apresentados não conseguem demonstrar a necessidade de processamento do recurso de revista. 



    Em razão do exposto, reporto-me e adoto, por seus próprios fundamentos, a motivação utilizada pelo Juízo de admissibilidade a quo para obstaculizar o seguimento do recurso de revista.



    Ressalta-se que não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se acolhem, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida, em acolhimento à técnica da motivação per relationem, uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, inciso II, do CPC/2015 e 832 da CLT), bem como porque viabilizados à parte interessada, de igual forma, os meios e recursos cabíveis no ordenamento jurídico para a impugnação desses fundamentos, no caso, o apelo previsto no artigo 1.021 do CPC/2015 c/c o artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, haja vista que as motivações da decisão do órgão jurisdicional a quo são integralmente transcritas e incorporadas às razões decisórias da instância revisora. 



    Cabe esclarecer, ainda, que a validade da motivação per relationem, também denominada ‘por remissão’ ou ‘por referência’, independe até mesmo de o órgão judicante revisor acrescentar argumentos ou fundamentos à decisão recorrida, tendo em vista que, na expressiva maioria das vezes, a matéria a ser enfrentada na instância ad quem já foi completa e exaustivamente examinada pelo Juízo de origem em seus aspectos relevantes e necessários para a solução da controvérsia, máxime considerando que, na seara do Processo do Trabalho, a análise do agravo de instrumento por esta Corte superior tem por finalidade específica constatar o acerto ou desacerto da ordem de trancamento do recurso de revista oriunda de decisão monocrática proferida pelos Tribunais Regionais do Trabalho, que é prévia e não definitiva (artigo 896, § 1º, da CLT). 



    Diante desse peculiar e restrito objetivo do agravo de instrumento no âmbito desta Justiça especializada, a adoção, pelos próprios fundamentos, da decisão do Juízo de admissibilidade regional, que, acertadamente, denega seguimento a recurso de revista, antes de configurar qualquer prejuízo às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), constitui forma de julgamento possível, tecnicamente jurídica, apropriada e mesmo indicada, uma vez que se apresenta como instrumento valioso de racionalização da atividade jurisdicional, consentâneo, portanto, não só com o anseio das partes do processo, mas com o desejo de toda a sociedade na entrega de uma prestação jurisdicional mais efetiva e mais célere, atento ao princípio constitucional da duração razoável do processo disposto no inciso LXXVIII do mesmo artigo 5º do Texto Constitucional. 



    Por sua vez, não há falar na aplicação da norma proibitiva do artigo 1.021, § 3º, do CPC/2015 à espécie, uma vez que sua incidência se dirige ao exame dos agravos internos, e não do agravo de instrumento, que é a hipótese dos autos. 



    Nessa linha de entendimento, são os seguintes precedentes deste Tribunal, conforme se observa nestes julgados:



    (...)



    Da mesma forma, o próprio Supremo Tribunal Federal, bem como o Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a entrada em vigência do Código de Processo Civil de 2015, entendem que a adoção da técnica de fundamentação jurídica per relationem não configura ausência ou insuficiência de fundamentação, muito menos negativa de prestação jurisdicional, ainda que utilizada na seara do Direito Penal. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    (...)



    Dessa forma, tendo em vista que a parte não logrou demonstrar a necessidade de provimento do apelo, merecendo ser mantida a decisão denegatória de seguimento ao recurso de revista, nego provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 255, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho” (e-doc. 9, p. 11-16).



    O recurso extraordinário interposto teve o seguimento negado pelos seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, pontue-se que o STF fixou tese, sintetizada no Tema 246, nos seguintes termos: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no processo nº RE 1.298.647 RG/SP, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada na ação – discussão, à luz dos artigos 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal, da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público –, ensejando a inclusão do Tema 1.118 no Ementário Temático de Repercussão Geral, com o seguinte teor: ‘Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’. 



    No julgamento do RE 1.298.647 RG/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.118), em 13/02/2025, mediante acórdão publicado no DJe 15/4/2025 e trânsito em julgado em 29/4/2025, o STF, pela maioria dos seus membros, fixou as teses vinculantes a seguir descritas:



    (...)



    Logo, tratando o acórdão recorrido de questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com conclusão aparentemente dissonante da tese de mérito firmada no aludido precedente, determino o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida nestes autos, a fim de que se manifeste sobre a necessidade de exercer eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. 



    Sendo exercido o juízo de retratação, ficará prejudicada a análise do tema único do recurso extraordinário por perda de objeto. Desse modo, em face dos princípios da economia e celeridade processuais, torna-se desnecessário o retorno dos autos para a Vice-Presidência, devendo, após o trânsito em julgado da presente decisão, ser o processo remetido ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. 



    Não sendo exercido o juízo de retratação, os autos devem retornar para a Vice-Presidência para exame da matéria” (e-doc. 7, p. 1 - Grifei).



    Como se vê, a Justiça Trabalhista constatou, com base nos elementos probatórios dos autos, dentre outros pontos, a existência de “investigação criminal revelou esforços para manter uma aparência de legalidade – tanto que os inadimplementos se arrastaram por dois anos (2016-2018), até que a justiça criminal interveio, encarcerando os gestores da GAMP” (e-doc. 6, p. 10). 



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos concretos, acerca da conduta omissiva do ente público no tocante à fiscalização e aplicação de penalidades contratuais à entidade contratada pelo reiterado descumprimento dos direitos trabalhistas, e, a partir da análise do caderno probatório dos autos, formou sua convicção pela existência da culpa efetiva do ora reclamante, com impacto danoso direto na esfera jurídica dos trabalhadores.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:    



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme